Tribunal: TJSP
Processo: 1022041-37.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Civil e processual. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Indenização por danos causados ao imóvel. Causa de pedir e pedido não deduzidos na petição inicial. Após a citação (e até o saneamento do processo) o autor não poderia aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem o

Ementa:
Civil e processual. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Indenização por danos causados ao imóvel. Causa de pedir e pedido não deduzidos na petição inicial. Após a citação (e até o saneamento do processo) o autor não poderia aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento da ré (artigo 329, II, do CPC). Reconhecimento, de ofício, de nulidade parcial da sentença, por isso que extra petita.
Ré que, além de alegar que o aluguel era em valor inferior, mas sem trazer nenhuma prova dessa alegação, não considerou no seu cálculo o aluguel proporcional e os encargos (IPTU e condomínio), e tudo evidentemente acrescido de juros e correção monetária.
Sucumbência mínima do autor. Aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
PREJUDICADO EM PARTE O RECURSO EM RAZÃO DA PARCIAL ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.